Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707041-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O acórdão desproveu o recurso inominado interposto pela reclamante no processo n. 0719215-32.2022.8.07.0016. O recurso inominado defendia a tese de prescrição trienal. O acórdão adotou o fundamento de que a pretensão à indenização a título de danos emergentes decorrentes de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal estabelecido pelo art. 205 do Código Civil e não ao prazo trienal (id 43162368). A reclamante alega que o acórdão violou o Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça. A tese entende que o prazo de prescrição da pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem é trienal. Requer a concessão de efeito suspensivo e pede a rescisão do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id 44113798). Esta Relatoria intimou a reclamante para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Ela não atendeu ao despacho (id 44186118 e 44986312). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. O modo escolhido pela reclamante para modificar o acórdão é inadequado. A reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destina-se a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016). O caso concreto não se enquadra na hipótese legal. O acórdão impugnado não contrariou o Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça. As circunstâncias fáticas não são idênticas. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça versa sobre demanda cuja causa de pedir baseia-se na abusividade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Trata-se de uma orientação restrita. O prazo trienal adotado não se estende às demais demandas que envolvem a entrega de imóveis com base em causas de pedir diversas. A restituição da comissão de corretagem apreciada pelo acórdão impugnado está fundamentada na culpa da construtora pelo inadimplemento contratual pela não entrega do imóvel no prazo. Não diz respeito à abusividade da cobrança de comissão de corretagem, trata apenas das consequências jurídicas da mora contratual. O devedor responde pelos prejuízos provocados pelo não cumprimento da obrigação no prazo determinado independentemente da legalidade dos valores cobrados. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça identificou a tentativa inadequada de se estender a tese firmada no Tema Repetitivo n. 938 aos casos de resolução do contrato por culpa da construtora ou incorporadora e afetou a questão para julgamento em recurso repetitivo. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator da proposta de afetação, registrou que o Superior Tribunal de Justiça dispõe de entendimento dominante no sentido da prescrição decenal da pretensão restituitória decorrente do atraso da incorporadora ou construtora na entrega da obra.[2] A reclamante pretende estender a tese firmada no Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. Não se verifica divergência entre o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, conforme exige o art. 18 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui ao Relator a competência para rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O autor deve atribuir à causa valor certo e determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor será a soma do principal, dos juros de mora e de outras penalidades na ação de cobrança de dívida e o valor do ato ou o de sua parte controvertida na ação que tiver por objeto a resolução de ato jurídico (arts. 291 e 292, incs. I e II, do Código de Processo Civil). O valor atribuído à causa, apenas R$ 1.000,00 (mil reais), não obedeceu ao regramento legal. A reclamação pretende a modificação do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O valor da causa corresponde ao valor indicado na petição inicial do processo n. 0719215-32.2022.8.07.0016 (id 44113802, p. 11). Arbitro o valor da causa principal em R$ 7.016,13 (sete mil dezesseis reais e treze centavos). O Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de que o Código de Processo Civil impõe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nas reclamações propostas sob a sua vigência, à luz do princípio da causalidade.[3] A orientação é seguida pelo Superior Tribunal de Justiça. A reclamação possui natureza de ação de índole constitucional e não de recurso ou incidente processual, motivo pelo qual aplica-se o princípio geral da sucumbência com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.[4] Condeno a reclamante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa arbitrado por esta Relatoria (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] STJ, ProAfR no REsp 1.897.867/CE, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.6.2021. [3] Rcl 44199 AgR/DF, Rcl 28403 ED-ED-AgR/SP; Rcl 32086 AgR/PR [4] EDcl no AgInt na Rcl 33.971/DF; EDcl na Rcl 35.958/CE; EDcl na Rcl 34219/SP.